Tribunal: STF
Processo: HC 241440
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.5.2024, por José Miguel da Silva Júnior e outra, advogados, em benefício de Rafael Gouveia Pestana Roberto, contra decisão do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 912.448/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante em 3.4.2024, pela apontada prática do delito previsto no art. 272 do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios). Em 4.4.2024, o juízo da Vara de Plantão da Quarta Circunscrição Judiciária da comarca de Osasco/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2094727-77.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 3.5.2024, a 13ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS - Crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios - artigo 272 do Código Penal - Prisão preventiva suficientemente fundamentada - Insuficiência de medidas cautelares alternativas. Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, ensejar a liberdade - Ademais, por demais prematuro se afigura, na estreita via do habeas corpus, prognosticar-se, na hipótese de condenação, em que termos serão estabelecidos (se o caso, por exemplo, aplicação de regime inicial diverso do fechado ou substituição por pena restritiva de direito) eis que tais particularidades deverão ser consideradas oportunamente, após regular instrução, em sentença, pelo Juízo Natural da Causa (CF, art. 5º, LIII) - Descabe ainda na estreita via do habeas corpus análise aprofundada de prova (sobre, por exemplo, a inocência do paciente ou a correta adequação típica), porquanto incompatível com o rito célere do writ - ORDEM DENEGADA”.



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 912.448/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.5.2024, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Neste writ, o impetrante sustenta a inexistência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a decretação da custódia cautelar do paciente. 



    Destaca a presença de predicados pessoais favoráveis à revogação da prisão preventiva.  



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória. 



    É o relatório. Decido. 



    É caso de indeferimento da liminar, pois ausente o fumus boni iuris e periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede liminar. 



    A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta Superior Instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto. 



    Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 21 - grifamos): 



    Ora, a r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 49 dos autos de origem) o fez com suficiente fundamentação, considerando a gravidade em concreta dos fatos ‘falsificação de bebidas alcoólicas em grande escala’, e o histórico criminal do paciente, notadamente, ‘passagem anterior pelo mesmo delito’ (conforme certidão de antecedentes à fls. 44 dos autos originários), denotando, portanto, alicerce apto a recomendar, ao menos por ora, a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, tal como previsto no artigo 312 do Código de Ritos. 



    Tal fundamentação, a priori, não se revela desarrazoada ou ilegal, tendo em vista que, ‘[c]onforme pacífica jurisprudência desta Corte, 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade' (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)’ (AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo a quo a respeito da atual situação do paciente e do processo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. 



    Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, tornando-os, então, conclusos para decisão” (e-doc. 10 - grifos nossos).



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que a jurisprudência deste Supremo Tribunal autorizaria a superação da Súmula 691 “em casos análogos, em que o constrangimento ilegal é patente” (fl. 4, e-doc.1). 



    Alegam que “não houve uma fundamentação para o indeferimento da liminar pela autoridade coatora” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que “o paciente foi preso em flagrante no dia 3 de abril de 2024, tendo sua prisão sido convertida em preventiva em 4 de abril de 2024, e até a presenta data, 16 de maio de 2024, não foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustentam que a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente “é capenga baseada em fatos abstratos, principalmente no que diz respeito que o paciente possui passagens anteriores pelo mesmo fato, pois não há condenação com trânsito e julgado em desfavor do paciente” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Argumentam que poderiam ser aplicadas “medidas diversas da prisão elencadas no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Afirmam ser o paciente “primário, possui residência fixa, e labora licitamente” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, e por estar presente o ‘fumus boni júris’ e o ‘periculum in mora’, os impetrantes requerem respeitosamente que essa Corte Constitucional, que conceda ‘in limine’ o ‘Habeas Corpus’, para revogar a prisão preventiva do Paciente, expedindo-se os competente alvará de soltura, para que o paciente possa aguardar os trâmites dos atos processuais fora do cárcere, sendo posteriormente a decisão mantida por uma das Turmas Criminais, como forma da mais ampla e cristalina justiça” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    8. Há ainda outro óbice ao conhecimento deste habeas corpus.



    A presente impetração está instruída de forma deficiente, desacompanhada de cópia de documento essencial à integral compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     Os impetrantes não juntaram ao processo o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2094727-77.2024.8.26.0000.



    Sobre a matéria, confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”) e a superação do óbice jurisprudencial da deficiência na instrução. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o juízo da Vara de Plantão da Quarta Circunscrição Judiciária da comarca de Osasco/SP, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, concluiu pela necessidade da custódia, enfatizando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva:



    “O flagrante encontra-se formalmente em ordem, razão pela qual inexiste hipótese para relaxamento da prisão. 



    Outrossim, sem prejuízo do entendimento que venha a ser adotado pelo juiz natural da causa, vislumbro, ao menos neste momento, a presença dos requisitos da prisão preventiva. 



    Com efeito, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, policiais civis localizaram diversas garrafas de bebidas alcoólicas falsificadas, bem como insumos armazenados num depósito e que pertenciam ao acusado. 



    Neste contexto, há provas da materialidade conforme laudo de fls. 22/24 e provas suficientes de autoria. 



    Ademais, versando o flagrante sobre a falsificação de bebidas alcoólicas em grande escala, tornando-a evidentemente nociva à saúde, bem como considerando a pena entre quatro a oito anos de reclusão (art. 272 do Código Penal), presentes os requisitos da prisão cautelar. 



    Ainda, deve ser observado que o indiciado possui passagem anterior pelo mesmo delito e em tese, voltou a delinquir. 



    Ainda, diante da pena em abstrato, as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes no caso em exame” (e-doc. 4).



    11. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2094727-77.2024.8.26.0000, a 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau. Estas as razões do voto do Relator, Desembargador Adilson Paukoski Simoni:



    “O mandamus impetrado não comporta acolhimento.



    Com efeito, infere-se dos autos que, supostamente, no dia 03 de abril de 2024, por volta das 9h30, na Rua Nova Aurora, 615, - JDMutinga, na comarca de Barueri, o paciente teria corrompido, adulterado, falsificado ou alterado diversas substâncias e produtos alimentícios destinado aconsumo, tornando-os nocivos à saúde humana (conforme boletim de ocorrência à fls. 10/13, autos de exibição e apreensão à fls. 16/17, laudo periciais à fls. 22/26, todos, dos autos de origem - ausente por ora oferecimento de denúncia).



    Ora, a r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 49 dos autos de origem) o fez com suficiente fundamentação, considerando a gravidade em concreta dos fatos’falsificação de bebidas alcoólicas em grande escala’, e o histórico criminal do paciente, notadamente, ‘passagem anterior pelo mesmo delito’ (conforme certidão de antecedentes à fls. 44 dos autos originários), denotando, portanto, alicerce apto a recomendar, ao menos por ora, a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, tal como previsto no artigo 312 do Código de Ritos”.



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausentes teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela “falsificação de bebidas alcoólicas em grande escala”, e no risco de reiteração delitiva, evidenciada pela existência de “passagem anterior pelo mesmo delito”. 



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 



    1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente ‘é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito’. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.987-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 218.863-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023). 



    14. Na espécie em foco, a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia não foi examinada nas decisões apontadas neste habeas corpus como atos coatores e, pelo que se extrai dos relatórios, sequer suscitada pela defesa. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE: PONDERAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Inexistindo prévia manifestação das instâncias precedentes sobre questão de fundo da impetração, a apreciação da alegação implica supressão de instância. 2. O Supremo Tribunal Federal admite o agravamento da pena em razão da reincidência, não entendendo haver ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida. 3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2014).



      “’HABEAS CORPUS’ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO DO RELATOR PROFERIDA COM APOIO EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – INCUMBE, AO IMPETRANTE, O ÔNUS PROCESSUAL DE PRODUZIR ELEMENTOS DOCUMENTAIS CONSISTENTES E PRÉ-CONSTITUÍDOS DESTINADOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO WRIT CONSTITUCIONAL – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do habeas corpus, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Se se revelasse lícito ao impetrante agir per saltum, registrar-se-ia indevida supressão de instância, a qual não pode, nem deve ser apreciada em sede de agravo regimental, sob pena de evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes” (HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011).



    15. Os elementos presentes no processo não permitem concluir sobre a comprovação de excesso de prazo para apresentação da denúncia, especialmente porque a defesa afirma haver pendência de questão sobre a “competência territorial” do juízo (fl. 10, e-doc. 1).



    16. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme em que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora